Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-02.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
FMB
Registro: 2020.0000383219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001049-02.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
LEANDRO DE ALMEIDA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001049-02.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
2
Voto no 27836
Embargos de Declaração no 1001049-02.2019.8.26.0032/50000
Embargante: Leandro de Almeida Soares
Embargada: MRV Engenharia e Participações S/A
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Araçatuba
Juiz: Sérgio Ricardo Biella
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição Rejeição.

1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta
contra sentença que julgou extinta com apreciação do mérito ação
indenizatória, dado o reconhecimento da prescrição.
O recurso foi oposto sob o fundamento de
omissão, pois: pagou indiretamente as despesas de cancelamento de
hipoteca (R$ 144,79) em 2016, não operada a prescrição; o termo inicial
do prazo prescricional deve ser o dos pagamentos por si realizados (fl.
21), e não o feito pela embargada (fl. 33); tal despesa não lhe pode ser
atribuída.
2. A ementa do acórdão:
“Compromisso de venda e compra de bem
imóvel Cobrança de taxa de “cancelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001049-02.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
3
hipoteca” Demonstrativo de que tal quantia foi
recolhida em 2014 Autor que não demonstrou
ter suportado tal quantia apenas em 2016
Prescrição Ocorrência Recurso improvido.”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição , pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO
CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
Ao
contrário
do
que
defendeu
o
embargante, a soma dos pagamentos referidos sob a denominação
RT02 a RT07 equivale a R$ 1.115,11 (fl. 21), enquanto que o depósito
realizado pela ré na fl. 33 corresponde a R$ 1.110,55, inexistindo
equivalência de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001049-02.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
4
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR